Tribunal: TJES
Processo: 5000946-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TEX COURIER S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000946-78.2021.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: TEX COURIER S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PARCELAMENTO ATIVO E REGULAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DAS CDAS. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Tex Courier S. A. e declarou a nulidade das CDAs nº 11094/2019, 11152/2019 e 11172/2019, extinguindo a execução fiscal. O apelante sustentou: I) inexistência de prova de pagamento apta à denúncia espontânea; II) impossibilidade de exclusão de multa por recolhimento ou parcelamento a destempo; III) validade da cobrança fiscal; IV) ausência de responsabilidade do Estado por honorários; e V) subsidiariamente, fixação dos honorários por equidade. A apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2
. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se são válidas as CDAs referentes a competências de ICMS abrangidas por parcelamento anterior, ativo e regularmente pago; (III) determinar se a extinção da execução fiscal impõe ao Estado o pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade; e (IV) definir se os honorários podem ser fixados por equidade diante do valor elevado do proveito econômico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A repetição de argumentos já apresentados não viola, por si só, o princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem compreender o pedido de reforma da sentença.

4.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, e impede a prática de atos de cobrança forçada enquanto o contribuinte cumpre regularmente a obrigação pactuada.

5.
O acordo de parcelamento nº 727310, firmado em 18-02-2019, abrange os fatos geradores de ICMS dos meses de julho a dezembro de 2018, enquanto as CDAs nº 11094/2019, 11152/2019 e 11172/2019 versam sobre ICMS das competências de julho a novembro de 2018.

6.
A identidade entre os valores materializados nos avisos de cobrança e os valores consolidados no parcelamento demonstra que os títulos executivos representam débitos cuja exigibilidade estava suspensa.

7.
A criação de CDAs paralelas para os mesmos fatos geradores, quando o contribuinte já paga o débito por parcelamento que inclui juros e encargos pactuados, configura
bis in idem
e viola a boa-fé objetiva.

8.
A própria Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, no processo administrativo PGE.NET n. 2020.01.012897, opinou pela anulação das CDAs
nn.
11094/2019, 11152/2019 e 11172/2019.

9.
A extinção da execução fiscal após a citação e a contratação de advogado pela executada atrai o princípio da causalidade, pois o exequente insistiu na cobrança de dívida com exigibilidade suspensa.

10.
A fixação de honorários por equidade é cabível no caso concreto, diante do proveito econômico de R$ 2.449.427,52 e da necessidade de compatibilizar a remuneração digna do advogado com a proporcionalidade e a proteção do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
11
.
Recurso parcialmente provido
para redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Sentença mantida,
em reexame necessário, nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1.
O parcelamento ativo e regularmente adimplido suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal sobre os mesmos fatos geradores.

2. A emissão de CDAs paralelas relativas a débitos já abrangidos por parcelamento configura
bis in idem
e viola a boa-fé objetiva.

3. O exequente responde pelos honorários advocatícios quando dá causa à execução fiscal fundada em crédito com exigibilidade suspensa.

4. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico da demanda for exorbitante e a verba percentual se mostrar desproporcional
, nos casos envolvendo a Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000946-78.2021.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: TEX COURIER S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13942773, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 13942788, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca de Capital – nos autos da ação de execução fiscal ajuizada por ele, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Tex Courier S. A., declarou “a nulidade das CDA ́s nºs. 11094/2019, 11152/2019, 11172/2019” e, via de consequência, julgou extinta a execução “nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso de id 13942791, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “reconheceu a denúncia n.º 35246, em 26.12.2018, contudo, inexistiu a prova de pagamento”; 2) O mero recolhimento do tributo declarado e constituído não permite ao contribuinte usufruir do benefício da denúncia espontânea, pois o que existirá é apenas um pagamento a destempo, continuando plenamente aplicáveis as penalidades cabíveis, incluída a multa"; 3) “o parcelamento do tributo, igualmente, não confere os benefícios do instituto da denúncia espontânea”; 4) “uma nova confissão posterior do débito realizada pelo contribuinte não representa qualquer direito à denúncia espontânea, estando apto o Fisco a exercer a cobrança devida pela via processual legal”; 5) “foi a parte executada quem deu causa à propositura da ação executiva; seria uma incongruência condenar o Estado, que, além de não ter seu crédito satisfeito, ainda ter de ser condenado em verbas sucumbenciais”; e 6) “é imprescindível que os honorários, caso mantida a condenação, sejam fixados em valor razoável com base no critério da equidade”.

Requereu que seja “provido o presente recurso de apelação com o propósito de reformar a sentença para manter o curso regular da execução fiscal, afastando a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios ou, em último caso, seja fixada a referida quantia pelo critério da equidade, em montante que não resulte em prejuízos à coletividade”.

Contrarrazões no id 13942797.

O processo subiu a este egrégio Tribunal de Justiça também por força de remessa necessária.

Sustentou a apelada "notadamente no que concerne à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelada e das razões de fato e direito para a reforma do aludido
decisum
, razão pela qual o referido recurso não deve sequer ser conhecido, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil" (id 13942797).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

O cerne da controvérsia consiste em aferir a (in)validade das inscrições em dívida ativa e o consequente prosseguimento da execução fiscal.

É importante salientar que o Juízo
a quo
extinguiu a execução não pela concessão do benefício da denúncia espontânea (que implicaria a exclusão da multa), mas por constatar que os valores materializados nos avisos de cobrança nn. 6.028.488-4, 6.023.236-0 e 6.037.186-1 eram idênticos aos consolidados no acordo de parcelamento n. 727310, firmado em 18-02-2019.

Da análise do acervo probatório, verifico que a apelada firmou o acordo n. 727310 em 18-02-2019 (id 13942736), abrangendo os fatos geradores de ICMS dos meses de julho a dezembro de 2018. O documento de id 13942737 demonstra que o parcelamento, dividido em 84 vezes, permanece ativo e sendo pago.

A presente execução fiscal (id 13941961) baseia-se nas CDAs nn. 11094/2019, 11152/2019 e 11172/2019, que versam sobre o ICMS das competências julho a novembro de 2018.

É princípio basilar do Direito Tributário, esculpido no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, independentemente das discussões sobre o instituto da denúncia espontânea (art. 138, CTN), o fato jurídico determinante é que o Estado anuiu com o parcelamento dos débitos e vem recebendo as parcelas pactuadas. Se o crédito está parcelado e o contribuinte cumprindo sua obrigação, o Fisco está impedido de praticar atos de cobrança forçada, como a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal.

Ademais, como bem pontuado na respeitável sentença, a tabela comparativa constante dos autos (id 9437022) revela que os valores de imposto base são idênticos. A tentativa do apelante de justificar a execução com base em multas moratórias não merece subsistir, porque se o contribuinte já está pagando o débito via parcelamento (que inclui juros e encargos pactuados), a criação de novas CDAs paralelas para os mesmos fatos geradores configura bis in idem e violação da boa-fé objetiva.

Vale registrar que a própria Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, no bojo do processo administrativo PGE.NET n. 2020.01.012897 (id 13942740), opinou “pela anulação das CDA's nº 11094/2019, 11152/2019 e 11172/2019”.

Embora tenha havido reconsideração interna posterior, os fatos documentados não deixam margem para dúvida: os títulos executivos são nulos, pois representam débitos cuja exigibilidade estava (e está) suspensa por parcelamento anterior e regular.

O apelante também se insurgiu contra a condenação dele ao pagamento de honorários e, alternativamente, postulou o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A extinção da execução após a citação e a necessária contratação de causídico pela executada para formular sua defesa atrai a aplicação inarredável do princípio da causalidade, cabendo ao exequente, que insistiu na cobrança de dívida com exigibilidade suspensa, suportar o ônus sucumbencial.

Para os casos envolvendo a Fazenda Pública em que a base de cálculo dos honorários corresponde a valor exorbitante, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1255, no seguinte sentido:

Tema 1255 – Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Nesse contexto, em casos de valores excessivos, a Suprema Corte já abriu a via da equidade para modular a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da coletividade (v.g., ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso).

No caso, o proveito econômico obtido foi de R$ 2.449.427,52 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). É certo que a fixação de honorários advocatícios deve remunerar dignamente o trabalho do profissional, mas também ser compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido.

Sopesando, de um lado, a necessidade de remunerar dignamente o trabalho advocatício e, de outro, o dever de zelar pela proporcionalidade e pela proteção do interesse público, a fixação por equidade, neste caso concreto, é a medida que melhor harmoniza os princípios em confronto.

Dito isso, entendo razoável e proporcional a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que não representa aviltamento do trabalho do advogado. Pelo contrário, é um montante expressivo e justo, que remunera dignamente o causídico, sem onerar o erário de forma desproporcional e desarrazoada.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao apelo para reformar a respeitável sentença exclusivamente no capítulo dos honorários advocatícios, os quais reduzo para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantenho os demais termos da respeitável sentença em sede reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.